Tribunal: TJSP
Processo: 1009143-47.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – "Golpe do boleto falso"– Irresignação da corré Frivam Alimentos Ltda. – Preliminares de inépcia da inicial e sentença ultra petita afastadas – Inteligência do art. 332, §2o, do Código de Processo Civil – Ausência de prejuízos ao exercício do direito de defesa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – "Golpe do boleto falso"– Irresignação da corré Frivam Alimentos Ltda. – Preliminares de inépcia da inicial e sentença ultra petita afastadas – Inteligência do art. 332, §2o, do Código de Processo Civil – Ausência de prejuízos ao exercício do direito de defesa pelas rés – Mérito – Conjunto fático-probatório que corrobora a narrativa da autora, no sentido de que o boleto falso foi entregue por preposto da ré – Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 933 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da ré – Inocorrência de causas excludentes de responsabilidade – Declaração de quitação da dívida e determinação do cancelamento do protesto que eram impositivos – Dano moral decorrente da negativação indevida que se configura in re ipsa – Indenização fixada em R$ 5.000,00 que não comporta redução, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Necessidade de redução do percentual fixado em relação aos honorários de sucumbência – Natureza da causa que não justifica a fixação no percentual máximo de 20% - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.